Tribunal: TJDFT
Processo: 0752039-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, nos termos do CPP, arts. 312 e 313.
2. É legítima a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas por circunstâncias como violência, uso de arma de fogo e risco à coletividade.
3. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, não afastam, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que justificam a medida.
4. Ausente ilegalidade ou abuso de poder, é legítima a manutenção da prisão preventiva.
5. Ordem denegada.